Tribunal: TJSP
Processo: 2133198-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133198-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes LUIZ CARLOS TEIXEIRA e MARIA DA GRAÇA SAUD
TEIXEIRA, é agravado LUÍS ROBERTO RODRIGUES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133198-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31968 2
Agravo de Instrumento - n° 2133198-07.2020.8.26.0000
Agravantes/Executados: MARIA DA GRAÇA TEIXEIRA e LUIZ
CARLOS TEIXEIRA
Agravado/Exequente: LUIS ROBERTO RODRIGUES
MM. Juiz de Direito: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 31968
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. Objetivo de arbitramento de honorários.
Legitimidade recursal exclusiva do advogado, titular do direito. Falta
de interesse dos Executados em modificar a r. decisão. RECURSO
DOS EXECUTADOS NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível (e-
fls. 276, autos originários), nos autos do cumprimento de sentença no
0002227-36.2019.8.26.0506 apresentado por LUIS ROBERTO RODRIGUES em
face de MARIA DA GRAÇA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA e RAMIRO
MARTINS JÚNIOR, que extinguiu o referido cumprimento de sentença, convertendo-
o em liquidação de sentença por arbitramento.
Inconformados, os Executados MARIA e LUIS
interpuseram recurso (e-fls. 01/17), aduzindo a nulidade da r. decisão por falta de
fundamentação. Requereram, por fim, a condenação do Exequente ao pagamento
de honorários advocatícios.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
interposto foi recebido somente no efeito devolutivo (e-fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133198-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31968 3
Intimado, decorreu “in albis” o prazo de
apresentação de contraminuta pelo Exequente.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que acolheu a impugnação apresentada, convertendo
o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“VISTOS.
1.
Págs. 204/213: assiste razão ao polo
executado, eis que o processo foi recebido como cumprimento de sentença, quando em
verdade se trata de liquidação de sentença (pág. 19).
2. Assim, por questão de economia processual
antes do efetivo cumprimento, passa-se à fase de liquidação por arbitramento (art. 509,
inciso I, NCPC).3. Reitere-se a intimação do polo executado, nos termos dos artigos 510 e
511, NCPC.
Intime-se.” (destacado).
Pois bem.
As irresignações apresentadas tiveram como
fundamento a ausência de condenação do Exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, decorrentes da extinção do cumprimento de sentença iniciado.
Todavia,
carecem
os
Executados
de
legitimidade recursal, pois o pensamento majoritário desta E. Câmara, ao qual me
curvo, é no sentido de ser autônomo e exclusivo o direito do advogado à verba
honorária sucumbencial fixada no r. decisum.
Isso porque, segundo se entende, o próprio
Estatuto da OAB determina que os honorários sucumbenciais são titularizados por
direito próprio do advogado, nos termos de seu art. 23, primeira parte, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133198-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31968 4
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação,
por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado (...).”
Ora, a legitimidade recursal é verificada por
meio da relação jurídica de utilidade/necessidade do provimento jurisdicional
pleiteado e aquele que formula o pedido. Tem-se que inexiste tal pertinência de
nexo entre os Executados e o pedido de fixação de verba honorária sucumbencial,
que pertence apenas a seus advogados, razão pela qual seriam somente esses os
legitimados, em nome próprio, para a interposição do recurso.
Tal constatação, aliás, decorre da própria
dicção do art. 499, “caput”, do CPC, que prevê as hipóteses de legitimação recursal
no direito pátrio. Observe-se:
“Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte
vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.”
Observe-se, então, que os Executados, na
hipótese dos autos, não podem ser considerados terceiros na relação processual e,
por outro lado, é a esse título que seus advogados figurariam como legitimados
recursais “in casu”, já que, nos termos dos escólios do i. Araken de Assis:
“É legitimado a recorrer o terceiro. Trata-se da
pessoa que jamais ostentou a condição de parte, ou deixou de exibi-la em momento
anterior à interposição do recurso, e, igualmente, alguém sobre o qual não se praticou,
mesmo à mingua de seu concurso, nenhum ato no processo.” (in Manual dos Recursos.
3a ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 157/158).
Por fim, nota-se que o pedido de anulação da r.
decisão sequer atende aos interesses dos recorrentes Executados, uma vez que a
necessidade de liquidação do título foi por eles alegada e pleiteada, através da
impugnação apresentada à fls. 204/213 do cumprimento de sentença.
Logo, o recurso interposto pelos Executados
não deve ser conhecido, por falta de legitimidade e interesse recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133198-07.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31968 5
agravo de instrumento interposto pelos Executados. Ficando mantida a r. decisão
recorrida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora